Tribunal: TJMT
Processo: 1017494-08.2019.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017494-08.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. C. M. - CPF: 071.999.041-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SANDRA INACIO CORREIA - CPF: 945.419.491-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – PEDIDO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO COM HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO –
SENTENÇA MANTIDA
.

É
certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Todavia, quando se tratar de fornecimento do tratamento de saúde não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde-SUS, deve ser demonstrada a sua necessidade, bem como a impossibilidade de sua substituição por outro método já fornecido pelo SUS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Miguel Correia Menin
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de nº
017494-08.2019.8.11.0002
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que buscavam o tratamento com Hidroterapia e Equoterapia.

Aduz o apelante que “
foi diagnosticado com transtornos globais do desenvolvimento (CID 10 F84), que o torna dependente de tratamento multidisciplinar – educação infantil, psicomotricidade relacional, psicologia ABA/DENVER, fonoaudiologia, terapia ocupacional, por se tratar de sintomas intensos, tal tratamento é necessário para que seja atingida reabilitação neuro-cognitiva ou melhora do quadro clínico
”.

Sustenta que “
diante do quadro clínico, e, considerando que as terapias abordadas desde de 2017 não são suficientes para o tratamento do apelante, houve a indicação de HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA, sendo justificadas por meio do relatório médico
”.

Assinala que
“
a solicitação médica foi prescrita pelo doutor Diego de Souza

Vacari, integrante do corpo clínico do CAPSIJ, mas infelizmente os tratamentos solicitados não

são fornecidos pelo Centro de Reabilitação Nilmo Junior”.

Argumenta que o parecer do NAT é favorável à prescrição da terapia e também conclui que o tratamento não é contemplado pelo SUS.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado aos entes públicos o fornecimento da assistência terapêutica integral, em especial o tratamento com
HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA
.

Em contrarrazões, o apelado rebate pontualmente os fundamentos do recurso, pugnando pelo desprovimento
.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de tratamento fisioterapêutico com
HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA
.

Inicialmente, tenho que é certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da Constituição Federal).

Todavia, quando se tratar de fornecimento do tratamento de saúde não disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde-SUS, deve ser demonstrada a sua necessidade, bem como a impossibilidade de sua substituição por outro já fornecido pelo SUS.

Nesse sentido os moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Assim, verifico dos autos, que o paciente possui o diagnóstico de Transtorno Global do Desenvolvimento e que houve recomendação médica para o
tratamento com
HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA
.

Contudo, apenas a indicação do tratamento não é suficiente para a comprovação, pois, embora o parecer médico recomende o referido tratamento, os documentos não apresentaram quaisquer diferenças de eficácia sobre os demais tratamentos já disponibilizados pelo SUS.

À vista disso, o laudo médico precisa explicar, além da necessidade, a ineficácia dos métodos fornecidos pelo SUS. Em conformidade com o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO À SAÚDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE — LIMINAR — AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO RECEIO DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INDEFERIMENTO — RECURSO NÃO PROVIDO — DECISÃO MANTIDA.
Somente o laudo de médico particular para o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS não é suficiente à comprovação da eficácia de tratamento da enfermidade descrita na inicial, a ponto de não poder ser substituído por medicamentos e tratamentos fornecidos pelas portarias do Ministério da Saúde
. Ausente a comprovação inequívoca de justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo, não se mostra admissível o deferimento de liminar em mandado de segurança. (N.U 1019482-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021). Destaquei.

Observo ainda do parecer do Núcleo de Apoio Técnico-NAT (
id. 115456514
) que o SUS possui diversos serviços de reabilitação, que dispõe de equipe multidisciplinar e fisioterapeutas aptos a atender pacientes com comprometimentos de transtornos do desenvolvimento.

Ademais, a recomendação do Núcleo de Apoio Técnico-NAT é no sentido de que é adequado que a equipe profissional do Centro de Reabilitação de Rondonópolis apresentasse uma avaliação de tratamento fisioterápico compatível, dentro da capacidade da instalação existente na instituição.

Com essas considerações, tenho que não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, ante a ausência de comprovação da ineficácia dos métodos já fornecidos pelo SUS.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Miguel Correia Menin
, a fim de manter intacta a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022